Tribunal: STF
Processo: HC 179369
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DECLINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL DE FORMA ADEQUADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudinei Donizete Bertolo, advogado, em benefício de Wedmo Hudson Santana Freire, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual declarada “a incompetência do STJ para processar” o Habeas Corpus n. 549.603, impetrado contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, e determinada a remessa da impetração “ao tribunal de origem para que adote as providências pertinentes”. Os autos baixaram ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 4.2.2020. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WEDMO HUDSON SANTANA FREIRE.
    Na petição inicial, o impetrante requer a concessão da ordem a fim de que cesse o constrangimento ilegal que afirma sofrer o paciente.
    É o relatório. Decido.
    Percebe-se, preliminarmente, das razões iniciais, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente mandamus, uma vez que deveria ter sido impetrado dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.
    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, declaro a incompetência do STJ para processar o presente writ, determinando a remessa dos autos ao tribunal de origem para que adote as providências pertinentes”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de coação atribuída ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.
    Narra na inicial que o paciente “foi denunciado e ao final condenado a cinco anos e oito meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a vinte e dois dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, por infração ao artigo 311 do Código Penal e ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. 
    Após recorreu da decisão de 1ª Instancia sendo reformada pela colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, dando provimento para ao apelo interposto pelo paciente Wedmo Hudson Santana Freire, para absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da acusação de ter infringido o artigo 311, caput, do Código Penal, bem como para reduzir a pena pelo crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, para 02 (dois) de reclusão, em regime aberto, e 10 (onze) dias-multa mínimos, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) diárias mínimas, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ocorre que a procuradoria Paulista recorreu interpondo Recurso Especial onde foi Admitido e dado provimento ao recurso da procuradoria no Superior Tribunal de Justiça restabelecendo a sentença de 1º grau para a pena do Crime tipificado no artigo 311, a pena de 3 anos. 
    Porém, conforme extrato e decisão judicial o Processo já estava extinto pelo cumprimento da pena, sendo após extinto foi expedido mandado de prisão do mesmo processo.
    Ora Excelência a Vara de Execuções criminais julgou extinto o processo, e após ter cumprido toda a pena teve restabelecido sua pena no regime fechado, ou seja respondendo duas vezes pelo mesmo processo, porém como segue abaixo toda a fundamentação, que se mesmo sendo restabelecido o crime do artigo 311 já possui tempo lapso temporal para o regime aberto, que não foi analisado o regime inicial da pena, conforme súmulas 440 STJ e súmulas 718 e 719 STF. 
    O Paciente possui filho menor, e serviço fixo residente no distrito da culpa e na época era primário de bons antecedentes, fazendo juz a aplicação da pena em regime aberto” (sic).
    Ressalta que, mesmo restabelecida a condenação pela prática do delito do art. 311 do Código Penal, o paciente preencheria os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para cumprir a pena no regime prisional aberto.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) REQUER o paciente seja-lhe concedida a ORDEM de ‘HABEAS CORPUS’, para que seja modificado o regime imposto conforme 718 e 719/STF,que seja aplicado o Regime Aberto sendo o entendimento desta suprema Corte a substituição da pena Privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, § 3º do Código Penal, restando favoráveis ao Paciente todos os outros fatores relevantes para fins de dosimetria da pena, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
     3. Como assentado na decisão objeto da presente impetração, o Habeas Corpus n. 549.603 não comportava ato processual válido a ser adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    4. Como afirmado pelo Ministro João Otávio de Noronha, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    A decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, conforma-se às regras jurídicas vigentes ao declinar a competência e remeter o Habeas Corpus n. 549.603 para julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    As questões objeto da presente impetração quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e fixação do regime aberto e referentes à condenação pela prática do delito do art. 311 do Código Penal, restabelecida no julgamento de recurso da acusação no Superior Tribunal de Justiça, deverão ser objeto de exame no Tribunal de Justiça de São Paulo, sob pena de supressão de instância.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora